Tribunal: TJES
Processo: 5012610-47.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012610-47.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VOQUIMA VITORUGO DA SILVA

AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Nova Venécia, que julgou parcialmente procedente a impugnação ao pedido de cumprimento de sentença nos autos do processo de nº 0004127-09.2016.8.08.0038.

Aduz o agravante, em síntese, que a questão envolvendo a condenação da requerida ao pagamento do pecúlio-resgate ao autor/agravante restou decidida nas vias ordinárias, tendo inclusive transitado em julgado, de modo que a questão atinente à alegação de quitação de tal quantia não poderia haver sido apreciada em sede de cumprimento de sentença.

Além disso, sustenta que o pecúlio-resgate ao militar deve ser pago tomando por base o subsídio, e não o soldo, uma vez que a Lei Complementar nº 420 de 30/12/2007 impôs modificação na espécie remuneratória dos militares estaduais, razão pela qual a partir de então o que antes se entendia por soldo passou a ser tido como subsídio.

Por fim, o agravante impugna a redução feita de ofício pelo magistrado a quo da astreinte fixada, tendo em vista que a própria agravada não teria postulado tal redução, além de que o Juízo de piso teria se utilizado de argumentos não trazidos aos autos. Com base em tudo isso é que pleiteia a concessão do efeito suspensivo, uma vez que os presentes autos seriam enviados à Contadoria do Juízo para apuração de valor errôneo, devendo-se evitar a realização de tal ato processual, que possivelmente restará anulado.

Decisão proferida pelo eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo no ID nº 4043636 indeferindo a concessão do efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 4867648.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Nova Venécia, que julgou parcialmente procedente a impugnação ao pedido de cumprimento de sentença nos autos do processo de nº 0004127-09.2016.8.08.0038.

Aduz o agravante, em síntese, que a questão envolvendo a condenação da requerida ao pagamento do pecúlio-resgate ao autor/agravante restou decidida nas vias ordinárias, tendo inclusive transitado em julgado, de modo que a questão atinente à alegação de quitação de tal quantia não poderia haver sido apreciada em sede de cumprimento de sentença.

Além disso, sustenta que o pecúlio-resgate ao militar deve ser pago tomando por base o subsídio, e não o soldo, uma vez que a Lei Complementar nº 420 de 30/12/2007 impôs modificação na espécie remuneratória dos militares estaduais, razão pela qual a partir de então o que antes se entendia por soldo passou a ser tido como subsídio.

Por fim, o agravante impugna a redução feita de ofício pelo magistrado a quo da astreinte fixada, tendo em vista que a própria agravada não teria postulado tal redução, além de que o Juízo de piso teria se utilizado de argumentos não trazidos aos autos. Com base em tudo isso é que pleiteia a concessão do efeito suspensivo, uma vez que os presentes autos seriam enviados à Contadoria do Juízo para apuração de valor errôneo, devendo-se evitar a realização de tal ato processual, que possivelmente restará anulado.

Em decisão lançada no ID nº 4043636, o Desembargador que me antecedeu neste gabinete
indeferiu
o pleito liminar.

Ao apreciar o pedido liminar formulado na petição inicial, o eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo teceu as seguintes considerações acerca da controvérsia ora submetida a julgamento:

De uma análise sumária das razões e documentos acostados aos presentes autos – tão somente o que me cabe apreciar nesta fase processual –, os requisitos supramencionados, a meu sentir, não restaram demonstrados no presente caso.

Isso porque, conforme já me manifestei anteriormente no recurso de Agravo de Instrumento de nº 0001284-03.2018.8.08.0038, quanto à redução do valor das
astreintes
tem-se jurisprudência pacífica no sentido de sua possibilidade, com o objetivo de adequá-la à realidade do caso e evitar o enriquecimento ilícito do credor.

E com relação à base de cálculo para o pagamento do pecúlio-resgate, ao qual foi a agravada condenada, como bem colocado na decisão vergastada este Egrégio Tribunal compreende que a partir da vigência da Lei Complementar nº 420/2007 a modalidade de remuneração dos militares do Espírito Santo foi modificada para o subsídio.

Porém, tal modificação, em alguns casos, não teria afetado a contribuição realizada à Caixa Beneficente dos Militares do estado, uma vez que o desconto de 4% (quatro por cento) na folha de pagamento dos servidores militares, previsto no
caput
do artigo 38 do Decreto estadual nº 2.978/1968,

continuou tendo por base o valor do vencimento por soldo, como se infere, na análise perfunctória que aqui realizo, do próprio caso em questão.

Conforme extraído da documentação de ID 3950544, é possível observar no contracheque do militar agravante no ano de 2016 que tem-se por subsídio por ele recebido o valor de R$ 6.304,44 (seis mil trezentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos), em dissonância ao valor de R$ 51,51 (cinquenta e um reais e cinquenta e um centavos) descontado para a contribuição da CBMEES, demonstrativo bastante de que os 4% (quatro por cento) de desconto não teriam recaído sobre o subsídio reclamado, mas tão somente sobre o soldo.

Assim, vem prevalecendo o entendimento de que não haveria razoabilidade em se determinar que o cálculo do pecúlio-resgate seja feito a partir da base de remuneração por subsídio quando a contribuição foi feita sob o critério soldo, fazendo-se necessária uma correspondência entre o valor do pecúlio-resgate e a rubrica sobre a qual incidiram os descontos.

Compreende-se, inclusive, que o possível cenário de condenação da Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo, de maneira progressiva e sem observância à devida base utilizada para realização dos descontos, afetará suas atividades, uma vez que não terá arcabouço financeiro suficiente para atender a todos os pleitos de resgate do pecúlio de seus contribuintes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição do Indébito e Pedido de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Antecipada CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO PECÚLIO RESGATE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO SOLDO SUBSÍDIO DECRETO Nº 2.978/1968 -ABATIMENTO VALORES JÁ PAGOS - CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA - RECURSO CONHEDIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - O pecúlio-resgate é um benefício oferecido ao contribuinte da Caixa Beneficente dos Militares do Estado do Espírito Santo, constituído de um adiantamento parcial do pecúlio post mortem, conforme art. 39 do Decreto nº 2.978/1968. 2-
De acordo com o caput do art. 38, Decreto Estadual nº 2.978/1968, a contribuição mensal dos servidores públicos militares do Espírito Santo à respectiva Caixa Beneficente será à base de 4% (quatro por cento) sobre o sodo do posto ou da graduação que o contribuinte estiver percebendo
. 3-
A partir da vigência da Lei Complementar nº 420/2007, a modalidade de remuneração dos militares do Espírito Santo foi modificada do soldo para o subsídio, conforme o art. 1º, caput da referida legislação. Esta modificação na modalidade de remuneração dos militares não afetou a contribuição destes à Caixa Beneficente dos Militares do Estado do Espírito Santo. Isso porque o desconto de 4% (quatro por cento) na folha de pagamento dos servidores militares estaduais, continuou tendo por base o valor do vencimento por soldo.
4-
Desse modo, notadamente, ao determinar que o cálculo do pecúlio-resgate seja feito a partir da base de remuneração por pecúlio, sendo que a contribuição é feita sob o critério do soldo, torna-se irrazoável. O cenário de condenação por base no subsídio, de maneira progressiva, afetará as atividades da CBMEES, que não terá arcabouço financeiro suficiente para atender a todos os pleitos de resgate do pecúlio de seus contribuintes.
5- Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado quanto a não recepção do art. 1º do Decreto Estadual n 2.978/1968 pela Constituição Federal de 1988, pois este confronta o art. 5º, inciso XX da Carta Magna, contudo O direito ao resgate do pecúlio, previsto no art. 39, parágrafo único do Decreto Estadual nº 2.978/1968, não foi atingido pela declaração de inconstitucionalidade incidental, que permanece sendo devido ao Apelante, compensando-se os eventuais valores adiantados pela Caixa Beneficente a título do benefício em comento. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 044120018716, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/10/2017, Data da Publicação no Diário: 10/11/2017) . 6-
O pecúlio-resgate é devido, contudo, os valores já recebidos devem ser abatidos do novo montante a ser apurado
. 7- O art. 1º do Decreto Estadual 2.978/1968 previa a associação compulsória dos militares que ingressassem perante a corporação, com o consequente desconto em seus rendimentos para a manutenção da Caixa Beneficente de Assistência aos Policiais Militares do Estado do Espírito Santo. No entanto, com a promulgação da Constituição Federal, em 1988, restou estabelecido como direito fundamental, em seu art. 5º, inciso XX que ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado . Precedentes do TJES. 8- Não havendo comprovação de requerimento administrativo prévio, devem ser reconhecidas como indevidas as contribuições exigidas no período posterior à citação da Autarquia Estadual. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 8110040360, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2016, Data da Publicação no Diário: 30/03/2016). 9- Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180108763, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 17/11/2021).

PROCESSO CIVIL. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA COMPULSÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DEVIDAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESGATE PECÚLIO SOBRE O SUBSÍDIO. CONHECIDO E DESPROVIDO RECURSO DE CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES.. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE GETÚLIO DOS REIS E OUTROS. 1. Diante da inconstitucionalidade da contribuição associativa compulsória, os valores descontados do soldo, posteriormente convertido para subsídio, devem ser restituídos a partir da data em que formalizado o requerimento de desvinculação do militar, observando o prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/32; 2.
Em que pese a conversão do soldo para subsídio pela Lei Complementar nº. 420/2007, não se pode ignorar que o fundo pertinente ao pecúlio resgate foi constituído por contribuição incidente sobre a remuneração substituída, de modo que haverá enriquecimento ilícito se determinada a restituição, em sua totalidade, calculada sobre o subsídio, que é consideravelmente superior.

Assim, considerando a necessária correspondência entre a base das contribuições e a do valor do pecúlio, tem-se que este deve ser calculado levando em consideração a mesma rubrica sobre a qual incidiram os descontos
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130126717, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022),
de modo que o pecúlio resgate, nos percentuais determinados pela magistrada de origem, deve ser apurado, em liquidação de sentença, conforme a base remuneratória

sobre o qual incidiu
; 3. Conhecido e desprovido o recurso de Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo. Conhecido e parcialmente provido o recurso de Getúlio dos Reis e outro. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180157968, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 17/08/2022).

Em conclusão, não tendo sido preenchidos os requisitos autorizadores para tanto, e firme nas razões expostas,
INDEFIRO
a concessão do efeito suspensivo

pretendido.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Com bem salientado pelo Desembargador Manoel Alves Rabelo, a jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade de redução do valor das astreintes, essencialmente nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa com valor superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa.

Por fim, também filio-me ao entendimento no sentido de que não há qualquer razoabilidade em se determinar que o cálculo do pecúlio-resgate seja feito a partir da base de remuneração por subsídio quando a contribuição foi feita sob o critério soldo, fazendo-se necessária uma correspondência entre o valor do pecúlio-resgate e a rubrica sobre a qual incidiram tais descontos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA COMPULSÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DEVIDAS. ASTREINTES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. NECESSÁRIA CORRESPONDÊNCIA ENTRE O VALOR DO PECÚLIO-RESGATE E A RÚBRICA SOBRE A QUAL INCIDIRAM OS DESCONTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
A jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade de redução do valor das astreintes, essencialmente nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa com valor superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa.

2)
Com relação à base de cálculo para o pagamento do pecúlio-resgate, ao qual foi a agravada condenada, como bem colocado na decisão vergastada este Egrégio Tribunal compreende que a partir da vigência da Lei Complementar nº 420/2007 a modalidade de remuneração dos militares do Espírito Santo foi modificada para o subsídio. Todavia, tal modificação, em alguns casos, não teria afetado a contribuição realizada à Caixa Beneficente dos Militares do estado, uma vez que o desconto de 4% (quatro por cento) na folha de pagamento dos servidores militares, previsto no
caput
do artigo 38 do Decreto estadual nº 2.978/1968,

continuou tendo por base o valor do vencimento por soldo.

3)
Conforme extraído da documentação acostada aos autos, é possível observar no contracheque do militar agravante no ano de 2016 que tem-se por subsídio por ele recebido o valor de R$ 6.304,44 (seis mil trezentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos), em dissonância ao valor de R$ 51,51 (cinquenta e um reais e cinquenta e um centavos) descontado para a contribuição da CBMEES, demonstrativo bastante de que os 4% (quatro por cento) de desconto não teriam recaído sobre o subsídio reclamado, mas tão somente sobre o soldo.

4)
Assim, vem prevalecendo o entendimento de que não haveria razoabilidade em se determinar que o cálculo do pecúlio-resgate seja feito a partir da base de remuneração por subsídio quando a contribuição foi feita sob o critério soldo, fazendo-se necessária uma correspondência entre o valor do pecúlio-resgate e a rubrica sobre a qual incidiram os descontos.

5)
O possível cenário de condenação da Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo, de maneira progressiva e sem observância à devida base utilizada para realização dos descontos, afetará suas atividades, uma vez que não terá arcabouço financeiro suficiente para atender a todos os pleitos de resgate do pecúlio de seus contribuintes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.